Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007014-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (AGRAVADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007014-06.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli

Agravado:
Pedro Jose Lehnen

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – PEDIDO DE RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007014-06.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli

Agravado:
Pedro Jose Lehnen

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução oposto em face de Pedro José Lehnen, indeferiu o pedido de justiça gratuita, e acolheu o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, em 06(seis) parcelas iguais e sucessivas.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, diante das dificuldades financeiras diante do estado de iliquidez, que decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica e do processamento da recuperação judicial.

Subsidiariamente, pleiteia o recolhimento das custas ao final do processo, de modo a permitir o regular exercício do direito de defesa.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 86000967).

As informações foram prestadas (id. 87266510), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 87813953), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007014-06.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli

Agravado:
Pedro Jose Lehnen

V O T O

Cinge-se dos autos que
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli

opôs embargos à execução em face de Pedro Jose Lehnen, tendo a MMa. Juíza
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita. Deferiu o parcelamento das custas, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. A decisão foi mantida nos embargos de declaração.

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar as custas do processo, nos termos do art. 98, do CPC.

Seguem sustentando que
alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica,
razão pela qual a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, ou, caso nao seja o entendimento, que seja
deferido o seu recolhimento ao final do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, observa-se que a agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, notadamente diante das características da ação que versa sobre contrato cujo valor alcança R$ 815.680,66 (oitocentos e quinze mil seiscentose

oitenta reais e sessenta seis centavos).

Não obstante, conforme bem salientou a magistrada
a quo, “
Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, vez que possui vasto patrimônio, não há como ser deferido o pedido
”.
(id. 84831457)

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do

valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Visto isso, no tocante
ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo,
é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece que:

“
Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita. §1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§3o o magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições: I – o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável, do magistrado; II – o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

§4o Aplica -se às custas da condenação a mesma regra prevista no inciso I do §3o deste artigo
”.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021